Tribunal: TJDFT
Processo: 0788376-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. LEI No 13.954/19. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO ATENDIDAS. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM RECÍPROCA PRESERVADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-G DO DECRETO-LEI 667/1969 ALTERADO PELA LEI 13.954/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para fins de i) reconhecimento irrestrito da contagem recíproca entre os regimes de previdência para fins de concessão da inatividade aos autores, policiais militares, com base no art. 201, §9o da CF e no artigo 24-J da Lei no 13.954/2019 e; ii) afastar os efeitos da norma contida no art. 24-G, inciso II, da mesma lei.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer. Afirmaram que são policiais militares e buscam o direito à contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS referente ao período laborado como civis (atividade privada). Aduziram que a exigência de tempo mínimo averbado em iniciativa privada, inserido pela EC 103/2019, acrescentou um tempo desproporcional e prejudicial às carreiras de atividade de risco, entre elas a de policial militar. Asseveraram que a legislação militar específica não exigia tempo mínimo no cargo militar para fins de inativação, a inovação ocorreu com a Reforma da Previdência (EC 103/2019), que também previu expressamente a contagem recíproca e a compensação financeira entre os regimes militar e os demais regimes. Argumentaram que a Lei 13.954/2019 estabeleceu marcos temporais para o policial militar que desconsidera a contagem recíproca em desfavor do servidor público da carreira militar, posto que a depender da data de ingresso. Para os Policiais Militares mais antigos está sendo exigido no mínimo mais de 27 anos, de atividade militar sem considerar o tempo trazido de outro vínculo - é como se o militar estivesse obrigado a cumprir todo o tempo de 27 anos na carreira de Policial Militar. Defenderam que policiais militares “estão sendo obrigados a trabalhar muito mais tempo que qualquer outro servidor público, com o detalhe que o cargo exige nível superior e, naturalmente, o ingresso no cargo ocorrerá após o exercício de outra atividade profissional”. Pugnaram pela efetivação da contagem recíproca entre os regimes de previdência a fim de se efetivar a concessão da inatividade aos autores, tornando sem efeito a norma contida no art. 24-G, inciso II, da mesma lei, pois conflitante a norma constitucional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 710972614). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70972617).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é a constitucionalidade da reforma previdenciária que atingiu os policiais militares, notadamente quanto ao disposto no art. 24-G da Lei no 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em suas razões recursais, os autores afirmaram que as fichas funcionais referentes ao ano de 2019 já apontavam que os autores contavam com tempo de serviço mínimo exigido anteriormente no cargo, o que, somado com o tempo de serviço prestado em momento anterior ao ingresso no cargo, poderiam se beneficiar da regra de transição contida no art. 24, I ‘a’, da Lei 13.954/2019. Aduziram que, caso a contagem recíproca do tempo de serviço prestado sob vínculos com outros regimes seja efetivada, já cumpriram mais de 30 anos de efetivo exercício. Asseveraram que a contagem recíproca prevista no artigo 201, § 9o, da CF/88 e no artigo 24-J, da Lei 13.954/2019, não está sendo cumprida na prática, por encontrar óbice no art. 24-G da mesma lei. Pugnaram pela reforma da sentença a fim de “reconhecer os direitos dos apelantes à contagem recíproca do tempo de serviço anterior ao ingresso no cargo, nos termos do § 9o-A, do artigo 201, da CF/88 e no artigo 24-J, da Lei 13.954/2019”, retificando-se os assentos funcionais dos autores, “para que o tempo de serviços trazido de outros regimes seja recepcionado em todos os seus efeitos no regime militar e os possibilite à concessão da reserva remunerada de direito”.
6. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, prevê no artigo 91 que “A transferência a pedido, para a reserva será concedida ao policial-militar que a requerer, desde que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço.”
7. A Lei no 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, incluiu as seguintes regras de transição: “Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos”. O inciso I, do art. 24-G da citada Lei prevê que os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento). Já o parágrafo único do citado artigo prevê que, além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar com no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.
8. De acordo com o documento de ID 70971973, em 31/12/2019, o policial militar J.A.S. possuía o total de 27 anos e 26 dias de tempo total de serviço, já tendo sido computado o tempo de serviço em atividade privada. Em relação ao policial militar J.N.S, este possuía o total de 27 anos, 11 meses e 7 dias de tempo total de serviço, já tendo sido computado o tempo de serviço em atividade privada (ID 70971974). Assim, ambos os recorrentes, na data fixada na legislação – 31/12/2019, não possuíam 30 anos de serviço total, requisito temporal para fins de transferência para a inatividade conforme o regramento anterior. Assim, devem ser enquadrados na regra de transição prevista no artigo 24-G do Decreto Lei no 667/1969.
9. A Constituição prevê em seu art. 201, §9a-A o direito à contagem recíproca para os militares referente ao período laborado sob outro regime previdenciário. A aludida norma não tem caráter absoluto, se tratando de atribuição genérica de direito ou norma de eficácia contida e passível de limitação. A aprovação de reforma previdenciária que prevê tempo mínimo de exercício do cargo militar para fins de inatividade não afronta a previsão constitucional da contagem recíproca, embora a limite a ser considerada apenas para a diferença entre o tempo total de trabalho exigido e o tempo total de efetivo exercício do cargo. Ademais, a adoção de regras de transição com acréscimo de 17% do tempo de exercício da atividade e a exigência de tempo mínimo de serviço militar para fins de inatividade para aqueles que já se encontravam na ativa, constante do art. 24-G do Decreto Lei no 667/1969, não é inconstitucional, porquanto trata de regulamentação do direito de contagem recíproca, sem negá-lo. Ademais, inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário anterior.
10. O tempo de serviço prestado em outros regimes previdenciários, ainda que seja computado para efeito de contagem recíproca no cômputo geral do tempo de contribuição, não pode substituir nem se sobrepor ao tempo mínimo de efetivo exercício exigido no cargo militar, conforme expressamente dispõe o art. 24-G, parágrafo único, do Decreto-Lei no 667/1969. A norma regulamentadora e que não afronta a previsão constitucional deixa claro que a contagem recíproca visa preservar a continuidade do tempo de contribuição, mas não autoriza que o período laborado em regime diverso dispense o cumprimento dos requisitos próprios e específicos da carreira militar.
11. Embora os autores aleguem prejuízos decorrentes da reforma previdenciária em suas situações individuais, é certo que a legislação previdenciária tem caráter geral e abstrato, incidindo de modo uniforme sobre todos os integrantes do grupo a que se destina. Por sua natureza, o legislador não pode formular regras personalizadas para cada trabalhador, nem para subgrupos dentro de uma mesma categoria, sob pena de inviabilizar a própria função normativa e comprometer o equilíbrio do sistema. Exemplo disso pode ser observado na elevação no aumento do tempo total de contribuição ou da idade mínima para aposentadoria (tanto civil quanto militar), o qual afeta de maneira mais gravosa determinados segmentos — como aqueles que ingressaram precocemente na função e que, embora já contem com longos anos de serviço, ainda não atingiram a idade mínima. Não obstante, tais distinções são inevitáveis em reformas de caráter coletivo e refletem a necessidade de ajuste atuarial, tendo em vista o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.
12. O art. 24-G, parágrafo único, do Decreto Lei no 667/1969 revela disciplina previdenciária que visa harmonizar três variáveis fundamentais — o tempo total de contribuição, o período mínimo de exercício no cargo e a idade mínima para inatividade — de modo a distribuir de forma equilibrada os encargos entre os segurados, garantindo a sustentabilidade do sistema sem afastar o direito à contagem recíproca, mas regulando-o em conformidade com os limites constitucionalmente garantidos.
13. Os precedentes citados pelos autores não possuem natureza vinculante.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas, condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.